Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-20.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tratamento realizado fora da rede credenciada - Reconhecida a obrigação da ré de arcar com a integralidade das respectivas despesas, pois não provado que havia prestador credenciado com aptidão e disponibilidade para atender a autora - Correta, ademais, a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais - Incabível a redução do valor da indenização - Sentença mantida - RECURSO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Tratamento realizado fora da rede credenciada - Reconhecida a obrigação da ré de arcar com a integralidade das respectivas despesas, pois não provado que havia prestador credenciado com aptidão e disponibilidade para atender a autora - Correta, ademais, a condenação da ré ao ressarcimento por danos morais - Incabível a redução do valor da indenização - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.